Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724433-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEMUEL COSTA E SILVA AGRAVADO: DEMEVAL DOMINGOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lemuel Costa e Silva em face da r. decisão (ID 96974374 na origem) que, nos autos da Ação movida por Demeval Domingos Filho, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a reintegração de posse do Agravado no posto de gasolina objeto da lide. O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido (ID 27750073). O Agravante, por meio da petição de ID 27865828, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator